Tribunal: TJES
Processo: 5003166-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003166-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SITIO DE LAZER GIORI LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Desde 2012 – portanto há quase 10 (dez) anos – o
Banco do Brasil S/A
cobra do
Sítio de Lazer Giori Ltda ME
dívida oriunda de cédula de crédito comercial inadimplida, quantificada originalmente em R$300.000,00 (trezentos mil reais). A transação creditícia contava com dupla garantia: a hipoteca aposta sobre o imóvel matriculado sob o nº 101, do RGI de Vargem Alta/ES, e a garantia parcial e complementar do FAMPE-SEBRAE (
Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas).

O
Banco
confirmou, de há muito, o recebimento da garantia complementar (ID 1340855) e contende com a microempresa devedora, ao longo de todos esses anos, para a satisfação do restante do
quantum debeatur
. O
Sítio de Lazer Giori
, por seu turno, não nega a existência da dívida e nem mesmo sua quantificação, antes demonstrando que já fez inúmeras tentativas administrativas de negociar a quitação do débito, todas solenemente ignoradas pela instituição financeira.

Em audiência realizada em setembro de 2019, o magistrado
a quo
determinou que o imóvel hipotecado – matrícula o nº 101 – deveria ser desmembrado, conforme proposta apresentada pela microempresa devedora, sendo que competiria ao banco credor escolher, no prazo de 30 (trinta) dias, uma entre duas possíveis glebas, já que “sozinhas garant[iam] a dívida” (ID 1340858).

O
Sítio de Lazer Giori
, então, peticionou nos autos informando que haviam sido indisponibilizados outros bens de seus representantes legais (e também de terceiros), totalmente diferentes do imóvel hipotecado e sem nenhuma correlação com o débito. Pugnaram, pois, para que o
Banco do Brasil

fosse intimado e

manifestasse sua opção por alguma das porções de terra, bem como custeasse os emolumentos relativos ao desmembramento e providenciasse a retirada das averbações de indisponibilidades indevidas que promoveu. À vista do pedido, contudo, o Juízo de Primeiro Grau proferiu novo
decisum
, contra o qual foi interposto o recurso
sub examine
.

No referido pronunciamento – de confusa redação – o Juízo assentou que pretendia “pôr uma pá de cal nesta execução”, entendendo “por bem realizar o leilão do imóvel matrícula nº 2615” (ID 1340853). O
Sítio de Lazer Giori
opôs aclaratórios, os quais foram apreciados e rejeitados pela Instância Primeva.

Recorre, agora, a microempresa devedora, sustentando que a ordem de desmembramento do imóvel hipotecado foi firmada em 2019 e contra ela nenhuma das partes se insurgiu, sendo vedado ao magistrado modifica-la
a posteriori
e de ofício, determinando a constrição de bem diverso. Aduz que as “apontadas as glebas b e h, [...] possuem áreas de 34.330,14m2 e 23.615,84m2, respectivamente, sendo perfeitamente possível a abertura de suas matrículas e posterior alienação”, porquanto maiores do que o módulo rural da região onde estão sediados. Registra que “o bloqueio de todos os bens encontrados em nome dos Agravantes é INCABÍVEL, haja vista estar a execução garantida com a gleba b, que sozinha garante a dívida, [...] e possui uma área de 34.330,14m2, perfeitamente suscetível de nova matrícula e, possivelmente, de fácil alienação”.

Em contrarrazões, o
Banco do Brasil S/A
se limita a impugnar o benefício da gratuidade judiciária outrora pleiteado pelo

Sítio de Lazer Giori e a consignar que “
na remota possibilidade de provimento do recurso da parte contrária, ficam, desde já, expressamente prequestionados todos os dispositivos legais, constitucionais e infraconstitucionais nos quais se fundamentam as teses jurídicas desta contrarrazão, requerendo que Vossas Excelências se pronunciem de forma objetiva, explícita e fundamentada sobre as questões ora debatida”

Há aclaratórios opostos pelo
Sítio de Lazer Giori Ltda ME
(ID 1400343) cuja apreciação dar-se-á em julgamento conjunto com o mérito deste recurso por instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Desde 2012 – portanto há quase 10 (dez) anos – o
Banco do Brasil S/A
cobra do
Sítio de Lazer Giori Ltda ME
dívida oriunda de cédula de crédito comercial inadimplida, quantificada originalmente em R$300.000,00 (trezentos mil reais). A transação creditícia contava com dupla garantia: a hipoteca aposta sobre o imóvel matriculado sob o nº 101, do RGI de Vargem Alta/ES, e a garantia parcial e complementar do FAMPE-SEBRAE (
Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas).

O
Banco
confirmou, de há muito, o recebimento da garantia complementar (ID 1340855) e contende com a microempresa devedora, ao longo de todos esses anos, para a satisfação do restante do
quantum debeatur
. O
Sítio de Lazer Giori
, por seu turno, não nega a existência da dívida e nem mesmo sua quantificação, antes demonstrando que já fez inúmeras tentativas administrativas de negociar a quitação do débito, todas solenemente ignoradas pela instituição financeira.

Em audiência realizada em setembro de 2019, o magistrado
a quo
determinou que o imóvel hipotecado – matrícula o nº 101 – deveria ser desmembrado, conforme proposta apresentada pela microempresa devedora, sendo que competiria ao banco credor escolher, no prazo de 30 (trinta) dias, uma entre duas possíveis glebas, já que “sozinhas garant[iam] a dívida” (ID 1340858).

O
Sítio de Lazer Giori
, então, peticionou nos autos informando que haviam sido indisponibilizados outros bens de seus representantes legais (e também de terceiros), totalmente diferentes do imóvel hipotecado e sem nenhuma correlação com o débito. Pugnaram, pois, para que o
Banco do Brasil

fosse intimado e

manifestasse sua opção por alguma das porções de terra, bem como custeasse os emolumentos relativos ao desmembramento e providenciasse a retirada das averbações de indisponibilidades indevidas que promoveu. À vista do pedido, contudo, o Juízo de Primeiro Grau proferiu novo
decisum
, contra o qual foi interposto o recurso
sub examine
.

No referido pronunciamento – de confusa redação – o Juízo assentou que pretendia “pôr uma pá de cal nesta execução”, entendendo “por bem realizar o leilão do imóvel matrícula nº 2615” (ID 1340853). O
Sítio de Lazer Giori
opôs aclaratórios, os quais foram apreciados e rejeitados pela Instância Primeva.

Recorre, agora, a microempresa devedora, sustentando que a ordem de desmembramento do imóvel hipotecado foi firmada em 2019 e contra ela nenhuma das partes se insurgiu, sendo vedado ao magistrado modifica-la
a posteriori
e de ofício, determinando a constrição de bem diverso. Aduz que as “apontadas as glebas b e h, [...] possuem áreas de 34.330,14m2 e 23.615,84m2, respectivamente, sendo perfeitamente possível a abertura de suas matrículas e posterior alienação”, porquanto maiores do que o módulo rural da região onde estão sediados. Registra que “o bloqueio de todos os bens encontrados em nome dos Agravantes é INCABÍVEL, haja vista estar a execução garantida com a gleba b, que sozinha garante a dívida, [...] e possui uma área de 34.330,14m2, perfeitamente suscetível de nova matrícula e, possivelmente, de fácil alienação”.

Em contrarrazões, o
Banco do Brasil S/A
se limita a impugnar o benefício da gratuidade judiciária outrora pleiteado pelo

Sítio de Lazer Giori e a consignar que “
na remota possibilidade de provimento do recurso da parte contrária, ficam, desde já, expressamente prequestionados todos os dispositivos legais, constitucionais e infraconstitucionais nos quais se fundamentam as teses jurídicas desta contrarrazão, requerendo que Vossas Excelências se pronunciem de forma objetiva, explícita e fundamentada sobre as questões ora debatida”.

Desde 2012 o

Sítio de Lazer Giori
é empresa inativa, sem notícia de que tenha patrimônio ou renda que fossem capazes de permitir a quitação das custas processuais. Pelo contrário, a ausência de liquidez da empresa baixada é justo a causa motriz da execução originária, que já se arrasta há quase 10 (dez) anos. Seu ex-sócios – agricultores residentes em Jacutinga-Vargem Alta/ES, também atestaram a hipossuficiência econômica, de modo que concedo à agravante os benefícios da gratuidade judiciária limitados exclusivamente à interposição do recurso sub examine, com amparo nas disposições do art. 98, §5
, do CPC/15. A propósito, o Banco do Brasil não fez nenhuma impugnação concreta à concessão da gratuidade em favor da devedora, antes explicitando argumentos genéricos que poderiam ser externados em qualquer outro processo ao recurso, sem mínimo cuidado com a necessária dialeticidade que é marca característica do processo civil pátrio.

Feito o registro introdutório, assino que a execução
sub examine
, a princípio, comportaria célere satisfação, já que há uma dívida incontroversa, uma hipoteca a garanti-la e um devedor disposto a permitir a venda do bem, na proporção suficiente para quitar sua dívida.

Assinalo, por pertinente, que o próprio
Banco do Brasil
, em dezembro de 2015, avaliou o imóvel hipotecado em R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), valor que supera – em muito – o
quantum debeatur
(ID 1340864). Justamente por isso, em setembro de 2019, o Juízo
a quo
determinou que o bem matriculado sob o nº 101, do RGI de Vargem Alta/ES, fosse desmembrado, facultando, ainda, que o banco escolhesse – no prazo de 30(trinta) dias – qual gleba pretendia vender para obter valores suficientes para o adimplemento total da dívida. Nenhuma das partes discordou da ordem de desmembramento que, calha ressaltar, tem amparo nas disposições do art. 1.488, do CC/02, que assim preceitua:

Art. 1.488. Se o imóvel, dado em garantia hipotecária, vier a ser loteado, ou se nele se constituir condomínio edilício, poderá o ônus ser dividido, gravando cada lote ou unidade autônoma, se o requererem ao juiz o credor, o devedor ou os donos, obedecida a proporção entre o valor de cada um deles e o crédito.

§ 1
o
O credor só poderá se opor ao pedido de desmembramento do ônus, provando que o mesmo importa em diminuição de sua garantia.

§ 2
o
Salvo convenção em contrário, todas as despesas judiciais ou extrajudiciais necessárias ao desmembramento do ônus correm por conta de quem o requerer.

§ 3
o
O desmembramento do ônus não exonera o devedor originário da responsabilidade a que se refere o art. 1.430, salvo anuência do credor.

Todavia, em momento posterior, pôs-se o magistrado a reapreciar a matéria, de ofício, alterando sobremodo o panorama da execução e determinando que fosse indisponibilizado um outro bem imóvel, que sequer pertence à microempresa devedora, incorrendo no comportamento vedado pelo art. 505,
caput
, do CPC/15:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Como consabido, afora as relações de trato sucessivo e outras circunstâncias prescritas em lei, não é dado ao julgador “redecidir” questões que já dirimiu, sem insurgência de quaisquer das partes. Matéria já debatida, apreciada e passada em julgado não se submete a novo exame em decorrência da preclusão
pro iudicato
.

Além de contraditório - primeiro determina o desmembramento e depois o desconsidera, determinando a alienação de outro imóvel estranho à lide - o comportamento da Instância de Piso deixou de observar o dever de consulta, a que aludem os modernos processualistas, surpresando a microempresa devedora e violando as disposições do art. 10, do CPC/15.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Acrescento que, na liminar recursal, sobrestei a eficácia da decisão objurgada (que determinou a realização de leilão do imóvel matriculado sob o nº 2.615), por ser tal imóvel diverso do hipotecado e por restar a matéria preclusa para o magistrado. Determinei, ainda, que nas contrarrazões recursais o
Banco do Brasil
indicasse qual gleba do imóvel matriculado sob o nº 101, do RGI de Vargem Alta/ES, seguiria funcionando como garantia da dívida, em continuação às tratativas iniciadas na audiência ocorrida em 27 de setembro de 2019 (ID 1340858). Todavia, a instituição financeira ignorou por completo tal determinação, limitando a apresentar peça contestatória genérica, com o infundado argumento de que a empresa inativa não faria jus à gratuidade judiciária.

Sobreveio, contudo, a recente oposição de embargos declaratórios pelo
Sítio de Lazer Giori
(ID 1400344), no sentido de que – a esta altura – já não é mais possível que o banco exerça a faculdade de escolha acerca da gleba garantidora da dívida, uma vez que, conforme assentado em audiência realizada em 27 de setembro de 2019, a instituição financeira tinha o trintídio seguinte para manifestar sua opção, após o qual ficaria a cargo da empresa devedora indicar qual porção de terra continuaria hipoteca.
Reproduzo, por pertinente, o excerto da assentada, que continuará servindo de guia para a futura excussão da garantia hipotecária, em decorrência da anulação do
decisum
objurgado:

“Com relação à garantia, foi requerido e deferido o desmembramento da área que garante a dívida conforme planta topográfica juntada nesta audiência. As matrículas fruto do desmembramento garantirão a dívida, sendo facultado ao credor, tão logo venham aos autos o desmembramento ultimado, a escolha da área que garantirá a dívida sendo que a outra terá a constrição levantada. A escolha do credor deverá ser feita em 30 dias entre a gleba ‘h’ ou ‘b’ que, sozinhas, garantem a dívida. A gleba ‘h’ é a que tem as edificações. Transcorrido tal prazo em branco, prevalecerá a escolha feita pelo devedor sem prejuízo do pagamento anual já proposto acima. Escolha feita pelo devedor, venham-me conclusos para determinação do levantamento da constrição”.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO
para anular a decisão recorrida, à vista da preclusão para o magistrado quanto ao tema, determinando o retorno dos autos à Instância Primeva para que o
Sítio de Lazer Giori
seja intimado para especificar qual porção de terra continuará a funcionar como garantia da dívida, bem como para que o
Banco do Brasil
seja subsequentemente intimado para custear as despesas do desmembramento e do desfazimento das constrições irregulares porventura apostas sobre imóveis diversos do hipotecado.

Restando corrigida a omissão detectada nos aclaratórios
(ID 1400344) por ocasião do julgamento de mérito do agravo sub examine,
REPUTO PREJUDICADOS
os embargos de declaração outrora opostos por
Sítio de Lazer Giori.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DÍVIDA GARANTIDA POR HIPOTECA – EXCUSSÃO DA GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO INJUSTIFICADA DE OUTROS BENS – PRECLUSÃO
PRO IUDICATO
– RECURSO PROVIDO.

1) A execução
sub examine
, a princípio, comportaria célere satisfação, já que há uma dívida incontroversa, uma hipoteca a garanti-la e um devedor disposto a permitir a venda do bem, na proporção suficiente para quitar sua dívida. Em setembro de 2019, considerando que o valor do bem hipotecado era muito maior do que a dívida garantida, o Juízo
a quo
determinou que o imóvel fosse desmembrado, facultando, ainda, que o banco escolhesse – no prazo de 30(trinta) dias – qual gleba pretendia vender para obter valores suficientes para o adimplemento total da dívida. Todavia, em momento posterior, pôs-se o magistrado a reapreciar a matéria, de ofício, alterando sobremodo o panorama da execução e determinando que fosse indisponibilizado um outro bem imóvel, que sequer pertence à microempresa devedora, incorrendo no comportamento vedado pelos arts. 10 e 505,
caput
, do CPC/15.

2) Agravo de instrumento provido para anular a decisão objurgada.

3) Aclaratórios prejudicados em razão da correção da sugerida omissão no julgamento de mérito do agravo de instrumento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, bem como reputar prejudicados os embargos declaratórios outrora opostos nos autos, nos termos do voto da Relatora.